Tribunal: TJPA
Processo: 0011838-62.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011838-62.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCOS ALEXANDRE PALHETA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA
. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS DE MACONHA APREENDIDAS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS RECONHECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No presente caso, induvidosa é autoria e a materialidade delitiva da prática do crime de tráfico ilícito de drogas previsto no art. 33,
caput ̧
da lei 11.343/2006, não havendo que se falar em insuficiência de provas e a conseqüente absolvição.

2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

3. E, diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas, em consonância com os elementos probatórios nos autos, restou evidenciado que, conforme as circunstâncias e o local em que a droga foi apreendida e a forma como estava acondicionada, o recorrido mantinha a referida substância para o fornecimento e comercialização ilícita.

ACÓRDÃO
os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, nos termos do voto da relatora, em
CONHECER
do recurso interposto pela

ACUSAÇÃO e
DAR-LHE

TOTAL PROVIMENTO
,
para, reformando a sentença absolutória de primeiro grau, condenar MARCOS ALEXANDRE PALHETA DA SILVA nas sanções punitivas do crime previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006, a pena final, concreta e definitiva, de
4 (quatro) anos,

2 (dois)

meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, fixando o
regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, em conformidade com o parecer Ministerial.

Belém (PA) – Assinatura Digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo r. do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
impugnando a decisão proferida, em id 9777543 - Pág. 2/ss, pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA,
que
ABSOLVEU –
MARCOS ALEXANDRE PALHETA DA SILVA

da prática do crime previsto
no Art. 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico ilícito de entorpecente),
com amparo no Art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Consta na inicial acusatória, em ID nº 9777509, o que segue:

“
Narra à peça informativa que no dia 18 de julho de 2017, por volta das 15H 30min, na Rua Minas Gerais, bairro Águas Lindas, neste município, Marcos Alexandre Palheta da Silva, foi preso por trazer consigo 01 (um) tablete grande e 02 (dois) tabletes menores de erva prensada, pesando 503,4g de substância entorpecente, confeccionados através de fita adesiva marrom e plástico incolor. Valendo notar, que o resultado foi positivo para a substância Delta-9-THC, princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida por Maconha, a teor de Laudo Toxicológico, em anexo e Auto de exibição e apreensão de objeto às fls. 11 do IPL.

Na ocasião, o condutor Alex Coelho Gonçalves Barros e os militares Jean Vasconcelos dos Santos e Maurício Oliveira Ramos estavam em ronda ostensiva pelo Guajará II da Rua do Cajuí, quando abordaram os nacionais na hora, data e local anteriormente supracitados.

Ao ser feita a busca pessoal foi encontrado. Segundo depoimento do condutor Kleiton Marcelo Fernandes da Mata, Policial Militar, no dia, hora e local supracitado, o declarante estava na companhia do militar SD/P.M. Melqui Elmar Moura Seabra, se encontrava na VTR-0613/3ª CIA/ 19ª AISP, momento em que avistaram um nacional, em via pública, e como de rotina foi feito a abordagem e revista pessoal em Marcos da Silva, ora denunciado, que trazia consigo um tablete grande de substância semelhante a maconha prensada. Neste momento, o denunciado informou aos militares que havia saído para buscar a referida droga, no Bairro do Aurá pois tinha como finalidade passar para terceiro, conforme fls. 03 do IPL.

Em seu depoimento perante a autoridade policial, o denunciado MARCOS ALEXANDRE PALHETA DA SILVA, confessou a prática dos fatos imputados a si, conforme às fls. 06 do IPL”.

Inconformado com a sentença absolutória, o
r. do Ministério Público
interpôs apelação penal, e em suas
razões recursais
, ID nº 9777545,

pleiteia a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado pela prática do crime previsto no Art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (Tráfico Ilícito de entorpecentes).

Nas
contrarrazões
, id 9777548 - Pág. 2/6, o recorrido, por intermédio da defensoria pública, pugna pelo improvimento do apelo no sentido de que seja mantida a sentença absolutória, uma vez que inexistem provas que sustentem um édito condenatório.

Por fim, foi apresentado parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça,
Dra. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO,
em id 10681372 - Pág. 7
que se manifestou pelo
provimento
do recurso para que seja
reformada a sentença absolutória
, e, consequentemente condenar o ora recorrido como incurso no crime previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006.

É o Relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura digital

Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
acusação
.

Consoante relatado, inconformado com a sentença absolutória, o r. do Ministério Público interpôs apelação penal, e em suas razões recursais, ID nº 9777545,

pleiteia a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado pela prática do crime previsto no Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Tráfico ilícito de entorpecentes).

Sustenta o parquet que, apesar dos argumentos levantados pela MM. Magistrada, as razões fáticas e jurídicas apresentadas na sentença não merecem prosperar em segunda instância, posto que não se coadunam, não se harmonizam com a prova dos autos e por consequência com a interpretação consagrada pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Aduz a acusação que durante a instrução processual em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, as testemunhas, policiais militares ( PM Kleiton Marcelo Fernandes e PM Melqui Elmar Moura Seabra) que efetuaram a prisão do recorrente foram firmes.

Afirma também o Auto de Apresentação e Apreensão e o Laudo Toxicológico acostados demonstram nitidamente que a substância encontrada em poder do apelado tratava-se de maconha, fato que em nenhum momento foi motivo de dúvida durante a instrução Processual.

Assim, ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os termos da r. Sentença, haja vista que prolatada em desconformidade com as circunstâncias e a gravidade da infração, bem como de forma contrária às provas produzidas nos aulos, condenar o apelado Marcos Alexandre Palheta da Silva, nas penas dos Art. 33, capul, da Lei n° 11343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas).

O

MM. Magistrado sentenciante, em id 9777543 - Pág. 2/ss, absolveu o recorrido com fundamento no que dispõe o art. 386, VI, do Código de Processo Penal, diante da insuficiência de provas quanto à prática delitiva, e com base no princípio do
in dubio

pro reo”.

Justifica a MM. Magistrada

a absolvição nos seguintes termos:

“Da análise do conteúdo dos autos, verifica-se que a materialidade é duvidosa uma vez que não há elementos seguros e concretos a sustentar a tese acusatória, segundo a qual o acusado teria praticado o crime descrito na exordial acusatória.

Analisando os depoimentos, colhidos sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, em nada acrescentaram para a elucidação do fato, visto que apenas indicam uma possível, porém não comprovada, participação do réu no delito em voga.

O denunciado, quando de seu interrogatório em Juízo, negou a prática do delito de tráfico de droga, tendo afirmado que a droga encontrada pelos policiais não lhe pertencia, uma vez que passava em rente a uma boca de fumo, quando foi abordado, porém os policiais colocaram droga em cima da viatura policial e atribuíram a ele a propriedade da substância entorpecente.

As testemunhas policiais militares que atenderam a ocorrência, confirmaram os depoimentos prestados perante a autoridade policial, afirmando que, no dia dos fatos estavam de serviço e faziam ronda de rotina, quando abordaram o acusado em via pública, estando ele em atitude suspeita, sendo que, após a realização de revista pessoal, encontraram a droga apreendida.

Analisando os relatos, verifica-se que há sérias dúvidas quanto à destinação das drogas apreendidas com o acusado. A análise das circunstâncias não permite concluir se as drogas seriam destinadas ao comércio ou a consumo próprio, tendo em vista não ter sido ele flagrado em ato de mercância da substância e pelo fato de ser pequena a quantidade aprendida.

Milita em favor do acusado o fato de ser réu primário e não possuir outros antecedentes criminais, além de não ter sido encontrado em seu poder, após revista pessoal realizada pelos policiais, qualquer quantia ou importância pecuniária, já que seria razoável presumir-se que, no caso de mercância de substância ilícita, o acusado deveria ao menos ter em seu poder alguma soma em dinheiro referente ao lucro do negócio.

No presente caso, não se pode formar um seguro juízo de convicção, essencial para a condenação do acusado, tão somente com base em indícios relatados em depoimentos em sede de inquérito policial, uma vez que em juízo os depoimentos colhidos, à luz do contraditório e ampla defesa, não apontaram de forma cabal o ora denunciado como autor do fato típico narrado.

Destarte, a condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto. Da leitura dos autos, depreendo que a autoria não foi devidamente comprovada. Os depoimentos prestados pelas testemunhas não são de todo esclarecedores. Assim, não se descarta a possibilidade de que o crime, descrito na denúncia, tenha realmente acontecido, e que o réu tenha praticado o delito pelo qual restou denunciado. Contudo, as provas renovadas, colhidas nos autos, não são indenes de dúvida de modo a fundamentar um édito condenatório.

No presente caso, portanto, não vejo como deixar de aplicar o princípio do in dubio pro reo, uma vez que se trata de imputação gravíssima, que não pode ser atribuída a alguém sem que exista prova firme e convincente a ensejar um decreto condenatório. Sobre a absolvição do réu, em caso de insuficiência de provas, dispõe o artigo 386 do Código de Processo Penal: Art. . O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (....) omissis VI – Existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência; (grifamos)

Com efeito, tenho que o cotejo da prova testemunhal e documental com a negativa de autoria, levada a efeito pelo réu, permite aferir que não há elementos suficientes para embasar condenação contra ele, sendo a absolvição medida que se impõe, com fundamento no consagrado princípio in dubio pro reo. Desse modo, embora haja indícios, tenho que não há provas suficientes quanto à prática, pelo denunciado, do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, impondo-se a absolvição com base no inciso VI do art. 386 do Código de

Processo Penal.

III – DISPOSITIVO À vista do exposto e do mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a denúncia, para ABSOLVER o réu MARCOS ALEXANDRE PALHETA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos; da prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, nos termos do art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal”.

Para se verificar se prosperam as razões recursais da acusação, uma análise mais aprofundada das provas constantes nos autos se torna necessária. Vejamos:

A
materialidade
encontra-se incontroversa através do
Auto de apresentação e apreensão,
id 9777483 - Pág. 11
,

Laudo Toxicológico 2017.01.001659-QUI
em

id 9777483 - Pág. 18,

do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, que atestam a respeito da substância apreendida pelos policiais militares – por se tratar embalagem feita de fita adesiva marrom e plástico incolor contendo 01 (um) tabletes maior e 02 (dois) tabletes menores de erva prensada, pesando no total 503,4 gramas. Não obstante, obteve resultado positivo para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha.

Diante do MM. Magistrado, na audiência por meio de gravação em DVD,

conforme id 9777511 - Pág. 2, prestaram depoimentos as testemunhas de acusação, que confirmaram seus depoimentos na fase inquisitorial, e foi realizado o interrogatório do recorrente.

No depoimento da testemunha PM Kleiton Marcelo Fernandes, extrai-se: "Que seguindo o depoente, realizava uma abordagem de rotina, em via pública, no ora denunciado momento em quo encontraram com este entorpecente: Que o denunciado confessou que havia buscado a droga no bairro do Aura, para repassar para outra pessoa; Que assim, autuou este em flagrante e conduziu o mesmo até a Delegacia”.

No depoimento da testemunha PM Melqui Elmar Moura Seabra, extrai-se: "Que estava realizando ronda de rotina, momento em que abordou o ora denunciado - que estava em uma bicicleta. Que na cesta da bicicleta foi encontrado entorpecentes: Que o denunciado alegou que estava transportando de um lugar para o outro; Que após o flagrante, conduziu este até a Delegacia”

Assim, a
autoria
do crime de tráfico ilícito de entorpecente encontra-se devidamente comprovada principalmente pelos depoimentos das testemunhas policiais que participaram da diligência que culminou na prisão em flagrante do recorrido, notadamente por que foram prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Ou seja, os testemunhos de policiais são válidos e presumem-se verossímeis, inexistindo nos autos qualquer motivo que desabonem. E a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO PACIENTE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DAS REFERIDAS VETORIAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

- A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente no referido delito foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias em que ocorreram sua prisão em flagrante - quando policiais militares realizavam diligências visando a dar cumprimento a um mandado de prisão temporária expedida em desfavor do paciente, ele foi apreendido quando se encontrava dentro do veículo Peugeot que estava sob sua posse, sendo apreendidos pela polícia cerca de 10 pinos de cocaína embaixo do banco do motorista do carro, além de vasto material sobre o gerenciamento de organização criminosa (cinco ou seis "pen drivers"" no console da porta do veículo), cujo conteúdo demonstrava a contabilidade de uma facção criminosa (e-STJ, fl. 49) -, sendo, portanto, pouco crível a tese de que as drogas encontradas em seu poder fossem apenas para uso próprio, e de que ele não se tratava de um traficante de drogas.

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

- A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

- Ademais, em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juízo, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

- A personalidade do paciente foi negativada devido ao fato de ele já haver se envolvido em incidentes criminais anteriores, além de haver sido detido novamente por ser procurado pela justiça, o que denota sua propensão para a prática delitiva, e justificam o desvalor conferido à sua personalidade, de modo que não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativação dessa vetorial, tampouco o aduzido bis in idem em relação a seus antecedentes criminais, que foram negativados em virtude de uma condenação anterior - Cf. certidão de fls. 243 (e-STJ, fl. 55) -; Acrescento, por oportuno, que para a aferição dessa vetorial é desnecessário laudo técnico, mas apenas, o exame pelo julgador de dados concretos que indiquem a maior periculosidade do agente, como visto in casu. Precedentes.

- No tocante à conduta social, o fato de o paciente ser integrante de uma organização criminosa, denota sua periculosidade, destemor às instituições constituídas, e também demonstra sua propensão para violar as regras sociais, sendo o caso, portanto, de manter a negativação dessa circunstância judicial. - Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no HC n. 712.119/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (34,5 G DE CRACK E 43,3 DE MACONHA). VIOLAÇÃO DOS ARTS. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006; E 386, VII, DO CPP. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ABSOLVEU O AGRAVANTE COM SUPORTE NA NÃO COMPROVAÇÃO DO COMÉRCIO DAS DROGAS. PRESCINDIBILIDADE. VALIDADE DO DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM CONTRADITÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA PREVALÊNCIA, NO PONTO, DO VOTO VENCIDO DA APELAÇÃO CRIMINAL. PLEITOS SUBSIDIÁRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM E NÃO SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE E REFORMA DA PENA PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DAS REFERIDAS TESES DEFENSIVAS CONTIDAS NA APELAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1. Consta do combatido aresto que o acusado tinha em depósito 134 (cento e trinta e quatro) pedras de crack, e 2 (dois) tijolos de maconha, pesando, respectivamente, 34,5 g e 43,3 g (Auto de Apreensão de fl. 25, pelo Laudo de Constatação da Natureza da Substância das fls. 28, 29-30 e 31-32, pelos Laudos Toxicológicos, das fls. 71-72). [...] Em juízo, as testemunhas arroladas pela acusação, os policiais militares, afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina quando receberam informação de que em um casebre havia um indivíduo vendendo drogas. E, em revista, encontraram, em poder do acusado a droga apreendida, além de arma, munição e um colete balístico. [...] Nesse contexto, em que pese entenda que não há como rejeitar a validade dos depoimentos dos policiais ou reduzir o valor de seus testemunhos, sem motivo justificado, pois inexistem motivos para os policiais falsearem a verdade, tenho que, no caso concreto, os policiais não flagraram nenhum ato e não conseguiram nenhuma prova material de mercancia de VAGNER, cabe salientar que a droga apreendida - 134 pedras de crack, pesando aproximadamente 34,5 g, e 2 tijolos de maconha, pesando aproximadamente 43,3 g - é plenamente compatível com o consumo. [...] Outrossim, vale ressaltar que, em que pese o acusado quando preso estivesse na posse das drogas, não houve a identificação de nenhum usuário, a fim de comprovar a mercancia.

2. Ao contrário do que afirma o agravante, a questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo fático-probatório, mas, sim, a possibilidade reconhecimento da consumação do delito perpetrado, notadamente por conta da jurisprudência desta Corte Superior entender tanto a validade dos depoimentos dos policiais, em sede de contraditório, bem como que a não comprovação do comércio das drogas não é, por si só, apta a lastrear a absolvição.

3.
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. [...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que "o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC n. 382.306/RS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe 10/2/2017) ? (HC n. 404.514/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/3/2018).

4. Não prospera o pleito de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista na Lei n. 11.343/2006, porquanto tal matéria não foi previamente arguida nas contrarrazões do recurso especial (fls. 391/396), bem como no recurso de apelação de fls. 287/307, o que enseja, nessa fase processual, a impossibilidade de sua análise, haja vista a ocorrência de indevida inovação recursal.

5. É inadmissível a adição de teses não suscitadas sequer nas razões ou contrarrazões do recurso especial por consistir em indevida inovação (AgInt no AREsp n. 1.428.802/SC, Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 18/9/2019).

6. O Tribunal a quo, ao absolver o agravante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, viu-se dispensado da análise das remanescentes teses defensivas contidas no recurso de apelação, quais sejam: aplicação da pena-base no mínimo legal e afastamento ou redução da pena de multa (fls. 304/306). Necessário o retorno dos autos para julgamento das referidas matérias.

7. Agravo regimental parcialmente provido para, reconsiderando, em parte, a decisão agravada, alterar o seu dispositivo para os seguintes termos: Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II e III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial para, afastando a absolvição decretada pela Corte de origem, determinar o retorno dos autos para a análise das demais teses defensivas contidas no recurso de apelação de fls. 287/307. (STJ. AgRg no REsp n. 1.863.836/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 14/10/2020.)

O art. 33 da Lei 11.343/06 indica, de modo pormenorizado e taxativo, as ações que podem importar em crime:
”importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo
,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
”.

Vale ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que, como no caso do recorrido, seja flagrado praticando um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”.

No caso, em juízo, os policiais militarem mantiveram seus depoimentos narrando que a droga apreendida foi encontrada na posse do ora recorrido. Afirmando que estavam realizando uma ronda de rotina, momento em que abordaram o apelado que encontrava-se em uma bicicleta. Não obstante, foi encontrado na cesta da bicicleta, a quantidade supramencionada de "maconha", em que o próprio apelado confessou que estava transportando de um lugar para o outro a referida substância ilícita.

Ressalvando-se que a quantidade da substância apreendida, bem como a forma de acondicionamento, não deixa margem para dúvidas a respeito da caracterização do crime em sua modalidade “trazer consigo”.

Vale ressalvar portanto que não desnatura a prática do crime de tráfico de droga o fato de que, na revista pessoal realizada pelos policiais, não ter sido encontrada qualquer quantia ou importância pecuniária com o acusado, como fundamentou a MM. Magistrada sentenciante, por já se encontrar configurada a prática do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, que prevê tipos múltiplos, o simples fato de portar, trazer consigo a quantidade apreendida nos autos. Não se exigindo para tanto qualquer tipo de ato de comércio ou a posse de qualquer quantia em dinheiro.

Assim, a absolvição encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente a prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrido incidiu no verbo “trazer consigo”.” contido no Art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecente
).

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. DELITO UNISSUBSISTENTE. REVISTA ÍNTIMA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. MOMENTO DO INTERROGATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

1. O reconhecimento de violação do art. 619 do Código de Processo Penal pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte em relação à conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento.

2. Não houve nenhuma contradição, omissão, ambiguidade ou obscuridade no julgado proferido pela Corte de origem, de modo a gerar o pretendido reconhecimento de violação do art. 619 do Código de Processo Penal, porquanto o Tribunal a quo efetivamente externou as razões pelas quais entendeu configurada a apontada nulidade arguída pela defesa (relativa à ordem do interrogatório) e considerou devida a absolvição da acusada.

3. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível, por isso mesmo, a sua ocorrência na modalidade tentada.

4. É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. Precedentes.

5. Em razão da multiplicidade de verbos nucleares previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (crime de ação múltipla ou de conteúdo variado), inequívoca a conclusão de que o delito ocorreu em sua forma consumada, na modalidade "trazer consigo" ou "transportar". Vale dizer, antes mesmo da abordagem da acusada pelos agentes penitenciários, o delito já havia se consumado com o "trazer consigo" ou "transportar" drogas (no caso, 143,7 g de maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Inviável, por conseguinte, a aplicação do instituto do crime impossível.

6. Conquanto seja possível inferir que a revista pessoal tenha por objetivo evitar a entrada de armas, explosivos, drogas, aparelhos celulares e outros similares em estabelecimentos prisionais, sua existência apenas minimiza o ingresso de tais objetos no presídio.

7. Não obstante a acusada tivesse o direito de se recusar a ser revistada intimamente, submeteu-se, de maneira voluntária, ao procedimento adotado no estabelecimento prisional, que resultou na localização, no interior de sua vagina, de 143,7 g de maconha, acondicionados dentro de um preservativo, os quais seriam entregues a seu companheiro, que estava preso no local. Assim, não houve ato ofensivo à honra da acusada, tampouco dano à sua integridade física ou moral. 8. As pessoas que se dirigem ao presídio sabem, previamente, que podem ser submetidas à revista pessoal e minuciosa.

Trata-se. tal procedimento (quando realizado com estrita observância a procedimento legal e com respeito aos princípios e às garantias constitucionais), de legítimo exercício do poder de polícia do Estado, de cunho preventivo, o qual objetiva garantir a segurança social e os interesses públicos.

9. Caso haja fundadas suspeitas de que o visitante do presídio esteja portando material ilícito, é possível a realização de revista íntima, com fins de segurança, a qual, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, notadamente quando realizada dentro dos parâmetros legais e constitucionais, sem nenhum procedimento invasivo, tal como ocorreu na espécie dos autos. Precedentes.

10. Por ocasião do julgamento do HC n. 127.900/AM, ocorrido em 3/3/2016 (DJe 3/8/2016), o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais. Isso porque a Lei n. 11.719/2008 (que deu nova redação ao referido art. 400) prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em legislação especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado (lex mitior), já que assegura maior efetividade a princípios constitucionais, notadamente aos do contraditório e da ampla defesa.

11. De modo a não comprometer o princípio da segurança jurídica dos feitos já sentenciados (CF, art. 5º, XXXVI), houve modulação dos efeitos da decisão: estabeleceu que essa orientação somente deve ser aplicada aos processos cuja instrução ainda não se haja encerrada.

12. Recurso especial provido, nos termos do voto do relator. (STJ. REsp n. 1.523.735/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL. TER EM DEPÓSITO. CONDENAÇÃO. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORRERAM O DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O tráfico ilícito de entorpecentes, crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, formal, consuma-se com a prática de qualquer um de seus verbos (Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal).

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização.

3. A revaloração dos critérios jurídicos concernentes à utilização e à formação da convicção do julgador não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. É que a análise dos fatos e fundamentos expressamente mencionados no acórdão recorrido não constitui reexame do contexto fático-probatório, e sim valoração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias.

4. A partir da moldura fática apresentada pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal a quo, ficou demonstrada a prática do crime de tráfico na modalidade ter em depósito, em razão da apreensão de 7 porções de maconha, pesando aproximadamente 900g, escondidas no telhado, balança de precisão e rolo de papel filme, além dos depoimentos dos policiais e da confirmação do próprio acusado acerca da aquisição de 1kg do referido entorpecente. Ademais, o fato de ser usuário não exclui a possibilidade da prática do crime de tráfico pelo acusado.

5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.624.427/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 23/3/2020.)

No mesmo direcionamento, é a jurisprudência no nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.346/2006 E ART. 333, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando os testemunhos e provas, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão dos recorrentes, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que os acusados realmente estavam com as drogas e os valores em dinheiro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33, caput da Lei n.º 11.343/2006, nem tampouco há que se falar em atipicidade da conduta. Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais, conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso;

2. Apesar da alegação de que o acusado seria usuário de drogas e de que inexistente prova da traficância, importa esclarecer, que o tipo penal previsto no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de trazer consigo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal;

3. Assim, uma vez que existem três depoimentos, dos policiais, os quais afirmaram veementemente, que o réu ofereceu a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), no momento do flagrante para não ser preso, não há que se falar em ausência de provas e consequente absolvição do réu pelo crime de corrupção ativa;

4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. Número CNJ: 0006812-73.2020.8.14.0040. Acordão: 9832875. Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA. Data Julgamento: 30-05-2022.

APELAÇÃO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS).1 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS. LAUDO TOXICOLÓGICO COMPROVANDO SE TRATAR DE SUBSTÂNCIA ILÍCITA O MATERIAL APREENDIDO EM POSSE DO APELANTE. VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS COM AS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO
.
CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. O SIMPLES FATO DE PORTAR A QUANTIDADE APREENDIDA NOS AUTOS JÁ CONFIGURA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 2- ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE
. A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL PELO QUAL O APELANTE FOI PROCESSADO E CONDENADO, ASSIM, A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A DE MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA. A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ POR INCORPORAR O TIPO PENAL, E QUE SUA IMPOSIÇÃO NÃO DEVE SER CONFUNDIDA COM CUSTAS PROCESSUAIS.
3 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA PROLATADA PELO JUIZO MONOCRÁTICO IN TOTUM.

(TJPA. PROC. 2019.03740223-10, 208.065, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-09-10, Publicado em 2019-09-13)

Neste diapasão, a r. sentença absolutória deve ser reformada para que seja acolhida totalmente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, tendo em vista que restou provado que o apelado incorreu na conduta típica descrita no
art. 33 da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto
, reformo a decisão absolutória proferida, Id 9777543 - Pág. 2/ss, e julgo procedente a denúncia nos exatos termos da fundamentação discorrida, para condenar
MARCOS ALEXANDRE PALHETA DA SILVA
, já devidamente individualizado nos autos como incurso nas sanções punitivas do
art. 33 da lei 11.343/2006
, passando-se em seguida a dosimetria e fixação da pena, em observância aos arts. 59 e 68 do Código Penal, e art. 42 e ss. da Lei 11.343/2006:

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

A
culpabilidade
encontra-se evidenciada dentro da normalidade do tipo. Com relação aos
antecedentes
, milita em favor do acusado, por se tratar de réu primário e não possuir outros antecedentes criminais. Quanto a
conduta social
e a
personalidade
não há notícias no processo. Os
motivos
são

inerentes ao tipo. As
circunstâncias do crime
são comuns à espécie. As
conseqüências do delito
são calamitosas para sociedade, pois de grande potencial, é responsável pelo aniquilamento de jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos crimes, mas também inerente ao tipo. Por fim, a
vítima
é toda a coletividade. Fixo portanto a
pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa,
estes fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato
.

2)
Inexistem
circunstâncias agravantes e atenuantes.

3) Por fim, não há causa de aumento de pena, mas possui direito o ora recorrido à causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33 da lei 11.343/2006, já que
a) o agente é primário; b) com bons antecedentes; c) e não possui provas de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Ressalvando-se que o legislador não delimitou parâmetros para a fixação da fração de redução da pena, em face da causa de diminuição prevista na Lei de Drogas, de forma que o
quantum
de aumento e de diminuição ficam adstritos ao prudente arbítrio do Magistrado, devendo encontrar respaldo nos autos.

Outrossim, conforme
Laudo Toxicológico 2017.01.001659-QUI
em

id 9777483 - Pág. 18, foram apreendidos
01 (um) tabletes maior e 02 (dois) tabletes menores de erva prensada, pesando no total 503,4 gramas, com resultado positivo para o Grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha)
.

No caso, ainda, em juízo, os policiais militarem mantiveram seus depoimentos narrando que a droga apreendida foi encontrada na posse do ora recorrido. Afirmando que estavam realizando uma ronda de rotina, momento em que abordaram o apelado que encontrava-se em uma bicicleta. Não obstante, foi encontrado na cesta da bicicleta, a quantidade supramencionada de "maconha", em que o próprio apelado confessou que estava transportando de um lugar para o outro a referida substância ilícita.

Assim, em razão da natureza e da quantidade de droga apreendida, torna-se inviável a incidência da causa de diminuição em seu patamar máximo, mostrando-se razoável e proporcional ao caso concreto a aplicação da benesse na fração de
1/6 (um sexto).

Trago à colação jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRESUNÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO. ERESP N. 1.916.596/SP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa 2. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ).

3. O agente que, na qualidade de mula do tráfico agiu de modo esporádico como transportador da droga

ainda que em grandes quantidades

mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e que tenha ciência do que transportaria, não gera presunção de habitualidade delitiva e, portanto, não é suficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 632.857/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Assim, diante do apresentado, fixo a pena final, concreta e definitiva em 4 (quatro) anos,

2 (dois)

meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial de cumprimento da reprimenda, fixo o semiaberto,
ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, do Código de Processo Penal.

Por fim, deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, considerando o quantum da pena, na forma do artigo 44, I do CP, e deixo de aplicar o SURSIS em razão do quantum da pena aplicada, tudo com fundamento no disposto no artigo 77, II do CP.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela acusação e DOU-LHE TOTAL PROVIMENTO, para, reformando a sentença absolutória de primeiro grau, condenar MARCOS ALEXANDRE PALHETA DA SILVA nas sanções punitivas do crime previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006, a pena final, concreta e definitiva, em
4 (quatro) anos,

2 (dois)

meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, fixando o
regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, em conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 15/12/2022